Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-81.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003578-81.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.099.369/0003-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1003578-81.2019.8.11.0041 movida contra
BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“decisão agravada, ao chancelar a sentença extintiva, legitima uma violação direta e frontal aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que proíbem a "decisão surpresa", ou seja, aquela baseada em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. O fundamento utilizado foi a "falta de interesse de agir" sob a nova ótica da política judiciária traçada pelo CNJ. Para que tal fundamento pudesse ser validamente invocado para extinguir o feito, era indispensável, como condição de validade do ato, a prévia intimação do Município para que se manifestasse sobre a incidência da Resolução nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF ao caso concreto, bem como para que exercesse as opções processuais que lhe foram garantidas”.

Alega que
“a decisão monocrática erra ao presumir uma inércia que jamais existiu. A Fazenda Pública não deixou de agir; ela não foi provocada a agir. O equívoco da decisão é manifesto e clama por reforma por este Órgão Colegiado, a fim de restabelecer a ordem processual e o respeito ao devido processo legal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1003578-81.2019.8.11.0041 movida contra
BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que extinguiu execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 8.872,13, com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC) e na Resolução CNJ nº 547/2024, os quais condicionam a admissibilidade de execuções fiscais de pequeno valor à demonstração de prévia tentativa de solução administrativa do crédito, como o protesto da CDA ou tentativa de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de demonstração de interesse processual nas execuções fiscais de pequeno valor, conforme o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, aplica-se ao caso concreto; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal dispondo sobre valor mínimo para propositura de execução fiscal afasta a incidência dos referidos parâmetros nacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que execuções fiscais de pequeno valor devem observar o princípio da eficiência administrativa, sendo imprescindível a demonstração de interesse processual, o que inclui a prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com a tese firmada pelo STF, estipula como condição de admissibilidade das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 a comprovação de tentativa de solução administrativa do crédito.

No caso concreto, a execução fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis tem por objeto crédito inferior ao limite de R$ 10.000,00, sem que tenha sido demonstrada a adoção das medidas extrajudiciais exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

A legislação municipal que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a exigência de comprovação do interesse de agir, tampouco impede a aplicação dos parâmetros nacionais estabelecidos pelo STF e pelo CNJ, os quais visam à racionalização da atividade jurisdicional.

O entendimento firmado no Tema 1184 aplica-se também às execuções fiscais em curso, autorizando sua extinção superveniente por ausência de interesse processual quando não demonstrada a adoção das providências administrativas exigidas.

A extinção da execução fiscal, com base no custo desproporcional do processo frente ao valor executado, encontra respaldo no princípio da eficiência e não representa violação à autonomia legislativa do ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de demonstração de interesse processual nas execuções fiscais de pequeno valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, aplica-se tanto às ações novas quanto às em curso.

A existência de legislação municipal que estabelece valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação das diretrizes fixadas nacionalmente quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do crédito.

O ajuizamento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem a comprovação de providências administrativas anteriores, viola o princípio da eficiência e enseja a extinção da ação por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; CTN, art. 141; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.767/2012, art. 25, parágrafo único; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 17.10.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5003733-46.2020.8.21.0059, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0006619-25.2023.8.27.2713, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1504285-66.2015.8.26.0347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

(N.U 0014602-19.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim, adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19/12/2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 27/03/2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In casu
, a ação foi ajuizada em 28/01/2019 para a cobrança de débito no valor de R$ 7.987,18 (sete mil, novecentos e oitenta sete reais e dezoito centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025